Tribunal: TJMT
Processo: 1006253-04.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006253-04.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (AGRAVANTE), MARIA INES ZANCANARO VIEIRA - CPF: 408.646.939-15 (AGRAVADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), EDIVANI PEREIRA SILVA - CPF: 020.114.839-05 (ADVOGADO), SANDRO LUIZ KZYZANOSKI - CPF: 614.995.792-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), CLAUDIA REGINA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA - CPF: 622.127.611-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1006253-04.2023.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA – AVALIAÇÃO DE IMÓVE
L
POR OFICIAL DE JUSTIÇA – ART. 870, CPC
- NOMEAÇÃO DE AVALIADOR ESPECIALIZADO PARA PROCEDER À AVALIAÇÃO DO IMÓVEL - DESNECESSIDADE. INEXISTÊNCIA DE PECULIARIDADES QUE INDIQUEM SE TRATAR DE PERÍCIA COMPLEXA - DECISÃO
MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nomeação de perito para proceder à avaliação do imóvel. Desnecessidade. Inexistência de peculiaridades que indiquem se tratar de perícia complexa, cuja realização exija conhecimentos técnicos ou habilitação específica de que o oficial de justiça não disponha.

O art. 870 do CPC determina que a avaliação seja feita por oficial de justiça e, no caso, não se visualiza maior complexidade para a nomeação de avaliador (parágrafo único, art. 870, CPC).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1006253-04.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI

AGRAVADO: MARIA INES ZANCANARO VIEIRA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI – em Recuperação Judicial,
de decisão que na Ação de Execução de Título Extrajudicial que lhe move
Maria Inês
Zancanaro
Vieira,
indeferiu pedido de extinção da demanda e determinou seja expedido mandado de avaliação do imóvel penhorado, objeto da matrícula no 7553, por oficial de justiça.

Em síntese, diz que postulou a extinção da execução, frente a sua nulidade, diante da ausência de prova da contraprestação pela agravada das obrigações assumidas no pacto (artigos 798, I, d e 803, ambos do CPC).

Argumenta que as partes acordaram no contrato, como condição suspensiva em favor da agravante, a entrega da totalidade dos produtos, apresentação dos relatórios de embarque, além das respectivas notas fiscais (com aceite), para apenas depois ocorrer o respectivo pagamento, o que não foi cumprido pela agravada.

Aduz que a agravada não fez prova que cumpriu com suas obrigações, porquanto nenhuma das quatro notas
fiscais emitidas
d
e forma unilateral, ostentam aceite da ora recorrente e de seu representante.

No que tange a avaliação do imóvel penhorado, aduz que se trata de área de 30.700,00m2, cujo registro da matrícula evidencia uma avaliação em 2019, de R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais).

De modo que em razão da importância do imóvel frente aos registros averbados na matrícula, de rigor que fosse nomeado um avaliador especializado para que não haja dúvida acerca do real valor do bem, máxime porque não se trata de faculdade, mas de imposição legal que o avaliador tenha conhecimentos específicos (artigo 870, parágrafo único do CPC).

Requer
a extinção da execução, frente ausência de exigibilidade do título (artigo 798, I, “d” e 803, ambos do CPC), ou, seja nomeado avaliador com conhecimentos especializados para a avaliação do imóvel.

Sem contraminuta (id 167977661).

A d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de emitir parecer frente a ausência de interesse público (id 168419186).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1006253-04.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Busca
a empresa recorrente,
INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI – em Recuperação Judicial,
a suspensão do trâmite da demanda executiva, a
nulidade da execução e ou a reforma da decisão que indeferiu pedido de re
avaliação do imóvel
, ao
argumento
de que
precisa ser feita por profissional especializado e não por oficial de justiça.

Na origem, observa-se

que se trata de Execução Extrajudicial lastreada em
Contrato de Compra e Venda de Soja no 102000004172019, firmado em 15-10-2019, por meio do qual a agravante se comprometeu a entregar
180.000
,00kg se soja em grão, safra 2019/2020
(id 32679443 na execução)
, em cuja demanda restou deferida liminar de arresto sobre o imóvel matriculado sob no

7.553 (id 32777131 – na origem).

Nota-se que a agravante, em 29-4-2021 apresentou Embargos à Execução no 1003037-89.2021.8.11.0037, via
adequada, aliás, para se insurgir contra a demanda executiva.

Assim, ainda que na origem, tenha postulado a extinção da execução, por meio de petição intitulada como “questão de ordem p
ública”

(id 94872325 nos autos da demanda executiva), em verdade se trata de repetição da tese de defesa já aforada em sede de Embargos à Execução.

Do exposto, agiu com acerto a decisão recorrida
ao rejeitar o pedido de nulidade da execução
, porque, efetivamente,
o feito se encontra devidamente instruído com título executivo extrajudicial,
líquido
certo e exigível,
além de que instruído com
as notas fiscais, laudos de classificação de grãos, autorizações de carregamento e romaneios, todos assinados.

Por fim, no que tange a suposta necessidade de reavaliação do imóvel penhorado, ao fundamento de que o ato precisa ser realizado por
profissional com conhecimentos especializados ao invés de oficial de justiça, sem razão a recorrente.

Ocorre que, em princípio, não há
necessidade
de nomeação de
avaliador especialista para a avaliação do imóvel penhorado objeto da
matrícula
no 7.553, lote de terreno denominada “Chácara Vilani” com área de 30.700,00m2
,
porquanto não se visualizam peculiaridades a indicar se tratar de avaliação complexa.

O artigo 870 do CPC, elucida que
“
a
avaliação será feita por oficial de justiça” e, por ora, não se justifica a nomeação de perito judicial ou avaliador especialista,
porquanto tal providência
se mostra cabível nas hipóteses em que a avaliação demanda conhecimentos
especializados
e o valor da execução o comportar (artigo 870, parágrafo único), a indicar a inabilitação do oficial de justiça para o desempenho da função
, o que não

é
o caso.

Sabe que
compete ao Oficial de Justiça, além de proceder às citações, intimações e demais diligências próprias de seu cargo, efetuar avaliações, desde que não se exija, para tanto, conhecimento especializado, em consonância com o art. 154, V, do Código de Processo Civil.

Além
disso, e
m caso de impossibilidade técnica de avaliação por Oficial de Justiça, o que
precisa
ser informado de forma fundamentada nos autos, ou
diante da i
nsuficiência do seu trabalho,
tal ato -
avaliação
-,
poderá ser realizada por perito a ser nomeado pelo Juízo
.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL - AVALIAÇÃO DE IMÓVEL PENHORADO – Insurgência da exequente contra decisão que deferiu a penhora de imóvel, mas determinou a conclusão dos autos para nomeação de perito avaliador –
Desnecessidade, em princípio de nomeação de perito avaliador, conforme pedido formulado pelo agravante, visto que tornaria dispendiosa a execução e somente se justifica quando a avaliação demanda conhecimentos especializados, o que, aparentemente, não ocorre neste caso – Incumbe ao Oficial de Justiça, dentre outras atribuições, efetuar avaliações (art. 154, V, do CPC), salvo justificada necessidade de nomeação de perito, ou em caso de insuficiência do seu trabalho - Inteligência do art. 870 do novo CPC - Precedentes do TJSP – Decisão reformada – Recurso provido.
”
(
TJSP; Agravo
de Instrumento 2188979-43.2022.8.26.0000; Relator (a): Plinio Novaes de Andrade Júnior; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/05/2023; Data de Registro: 11/05/2023)
(grifei)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Inconformismo do exequente. Decisão que indeferiu a avaliação do imóvel por oficial de justiça. Liminar deferida.
Nomeação de profissional capacitado sem fundamentação. Avaliação por oficial de justiça é regra, sendo excepcional a avaliação por perito (artigo 870,
p.u
., e 871,
p.u
., ambos do CPC). Oficial de justiça é profissional habilitado para a realização da avaliação dos bens penhorados. Decisão reformada.
Recurso provido” (Agravo de Instrumento 2161955-40.2022.8.26.0000; Relator: Desembargador Rodolfo Cesar Milano; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 14a Vara Cível; Data do Julgamento: 24/04/2023; Data de Registro: 24/04/2023)
(grifei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CARTA PRECATÓRIA – DECISÃO DE HOMOLOGAÇÃO DE AUTO DE AVALIAÇÃO DE BEM IMÓVEL – PRETENSÃO DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Opera-se a preclusão quando uma das partes não se manifesta nos autos no momento oportuno, ou seja, deixa de discutir a matéria em momento específico, não podendo pleiteá-la posteriormente, contudo, a insurgência sobre a impugnação ao laudo pericial ocorreu na ação originária, devendo, portanto, ser afastada.

É admitida, excepcionalmente, a realização de nova avaliação, na hipótese de erro ou dolo do avaliador e se após a avaliação, for verificada posterior majoração ou depreciação do valor do bem; ou ainda, havendo fundada dúvida sobre o valor atribuído ao imóvel.

A simples alegação de defasagem do valor previamente cotado não autoriza a realização de nova avaliação, notadamente quando executada por Oficial de Justiça (avaliador judicial) que goza de fé pública e não demonstrado que o imóvel tenha sofrido valorização ou depreciação excepcional.

(N.U 1021475-46.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2023,
Publicado
no DJE 15/02/2023)
(grifei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. C
umprimento de Sentença. Penhora. Nomeação de perito para proceder à avaliação do imóvel. Desnecessidade. Inexistência de peculiaridades que indiquem se tratar de perícia complexa, cuja realização exija conhecimentos técnicos ou habilitação específica de que o oficial de justiça não disponha. Recurso provido.”

(
TJSP; Agravo
de Instrumento 2042182-64.2023.8.26.0000; Relator (a): Milton Carvalho; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Foro de Osasco - 7a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/03/2023; Data de Registro: 29/03/2023)
(grifei)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso para manter a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023